Tribunal: TJES
Processo: 0000410-15.2019.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000410-15.2019.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS AGENTES DE SEG. PATRIM. MUNIC. ,DOS AGENTES COMUNIT. DE SEG. MUNIC. E DOS GUARDAS MUNIC. EST. ES.

APELADO: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada, porquanto a apelação enfrenta diretamente os fundamentos da sentença;

2. A eventual ausência de certidão atualizada do registro sindical configura vício sanável, que poderia ser suprido por simples determinação judicial;

3. Comprovado o registro sindical vigente do sindicato autor, é indevida a extinção do feito por ilegitimidade ativa;

4. Recurso provido.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0000410-15.2019.8.08.0060

Apelante: Sindicato dos Agentes de Segurança Patrimonial, dos Agentes Comunitários de Segurança Municipais e dos Guardas Municipais do Estado do Espírito Santo

Apelado: Município de Atilio Vivácqua

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Sindicato dos Agentes de Segurança Patrimonial Municipais, dos Agentes Comunitários de Segurança Municipais e dos Guardas Municipais do Estado do Espírito Santo – SINDIAGENTE/ES contra a sentença (fls. 386), integrada pela decisão dos embargos de declaração (fl. 393), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivácqua que, nos autos da Reclamação Trabalhista ajuizada contra o Município de Atílio Vivácqua, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, ao fundamento de ausência de registro sindical válido junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Em suas razões (fls. 397-413), sustenta a entidade sindical, em síntese, que (a) o registro sindical encontra-se regular desde 2011, sendo vício sanável e posteriormente sanado nos embargos de declaração; (b) o magistrado poderia ter determinado a atualização da certidão por simples despacho; (c) o sindicato representa categoria profissional diferenciada, conforme art. 511, §3º, da CLT e a Lei n. 13.022/2014; (d) é imprescindível a realização de perícia técnica para análise da atividade desempenhada; (e) pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem para instrução e julgamento do mérito.

Contrarrazões suscitando violação da dialeticidade sindical. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id 8117916).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 28 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade

A sentença recorrida fundou-se exclusivamente na suposta ausência de registro sindical válido do sindicato autor, o que motivou o reconhecimento da ilegitimidade ativa e, por conseguinte, a extinção do processo sem julgamento de mérito. As razões recursais, por sua vez, enfrentam diretamente esse fundamento, demonstrando que o registro sindical encontra-se vigente desde 2011, com documento atualizado juntado aos autos. Logo, há perfeita correlação entre a motivação da sentença e os argumentos recursais. O recurso apresenta fundamentos claros e objetivos, suficientes para demonstrar o inconformismo com a decisão e buscar sua reforma, observando-se, portanto, o princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

A parte apelante se insurge contra a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Município, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, ao fundamento de ausência de registro sindical válido junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Para tanto, sustenta que (a) o registro sindical encontra-se regular desde 2011, sendo vício sanável e posteriormente sanado nos embargos de declaração; (b) o magistrado poderia ter determinado a atualização da certidão por simples despacho; (c) o sindicato representa categoria profissional diferenciada, conforme art. 511, §3º, da CLT e a Lei n. 13.022/2014; (d) é imprescindível a realização de perícia técnica para análise da atividade desempenhada; (e) pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem para instrução e julgamento do mérito.

Em que pese a conclusão do magistrado de origem, o sindicato autor juntou aos autos a certidão emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego demonstrando que possui registro sindical desde 2011, não havendo evidência de cancelamento ou revogação.

A suposta ausência de atualização do documento não é fundamento idôneo para extinção do processo, pois configura vício de natureza formal, plenamente sanável, conforme previsão do art. 76 do CPC, o que, inclusive, fora realizada nos embargos de declaração.

O juiz, diante de eventual dúvida sobre a regularidade da representação sindical, poderia ter determinado, de ofício, a juntada de documento atualizado, antes de extinguir o feito.

Ademais, trata-se de ação coletiva movida por sindicato em defesa de direitos homogêneos dos substituídos, direito este assegurado pelo art. 8º, III, da CF, admitindo-se a regularização posterior de documentos representativos, especialmente quando não há má-fé nem prejuízo processual.

Importa destacar que a pretensão do sindicato envolve a implantação de adicional de periculosidade, cuja caracterização demanda, obrigatoriamente, a realização de prova pericial técnica.

É a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DIREITO RECONHECIDO - PERÍCIA TÉCNICA – TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DATA DO LAUDO PERICIAL EM JUÍZO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA – PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. 1. A Lei Municipal nº 2.360/2001 - do Município da Serra - (Estatuto dos Servidores Públicos do Município da Serra) prevê o direito à percepção do "adicional de insalubridade", o qual será devido ao servidor desde que cumpridos seus requisitos legais, podendo variar de 10% (dez por cento) a 40% (quarenta por cento). 2. O pagamento de "adicional de insalubridade" está condicionado ao laudo que comprove efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu à perícia e à formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas pretéritas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. Precedentes STJ e TJES. 3. Recurso conhecido e desprovido. Remessa Necessária conhecida, reformando-se em parte a sentença, tão somente, para condicionar o termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade à data de produção do laudo pericial. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0019801-94.2016.8.08.0048, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2023)

Assim, em razão da constatação de error in procedendo, deve a sentença ser anulada com o retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento.

Diante do exposto, conheço do recurso e ele dou provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento e julgamento.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.